Tribunal: TJDFT
Processo: 0711066-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711066-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONAN ANTONIO MACHADO, ROSELI LUZIA MACHADO VIEIRA, RONALDO MACHADO MEIRELES, ROMILDO MACHADO MEIRELES, ROSILENE MEIRELES MACHADO AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RONAN ANTONIO MACHADO e OUTROS (autores/agravantes) em face de pronunciamento do Juízo da Vara de Meio de Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da ação declaratória n.o 0713438-60.2022.8.07.0018, proposta em desfavor da COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASILIA – TERRACAP (ré/agravada), nos seguintes termos (ID. 151097094 – autos de origem): "(...). Da preliminar de impugnação ao valor dado à causa Inquestionável que o valor da causa represente o proveito econômico pretendido pela parte autora e, por consequência, deve ser desde logo ajustado em patamar condizente com a realidade fática da matéria litigiosa. É o que se extrai da disposição contida nos artigos 291 e 292, ambos do Código de Processo Civil. A pretensão dos autores se traduz na declaração de que a área de terras constituída de 38,5 alqueires, situada na Fazenda Gama ou Riacho Fundo não fora desapropriada quando da implantação da nova capital do País. Induvidoso que a área litigiosa cuja declaração pedem os autores tem valor econômico bem superior ao indicado na petição inicial. Aliás, o Distrito Federal onde está situada a área pretendida é uma das localidades com maior valorização imobiliária em todo o território nacional, não sendo crível aceitar a indicação do valor da causa como fizeram os autores. Destaco que o valor da causa tem diversas implicações na ordem processual, desde o recolhimento das custas iniciais até a fixação dos honorários advocatícios, além de outras despesas correlacionadas a tantos outros atos processuais. Desta forma, concedo o prazo de dez dias para que a parte autora indique adequadamente o valor da causa, fazendo o respectivo recolhimento das custas complementares. Da preliminar de ilegitimidade ativa Da narrativa da petição inicial consta que a de cujus IRAÍDES MEIRELES teve dois filhos JOSÉ MACHADO MEIRELES e JULIETA NIRCE DE JESUS, sendo ambos falecidos. Extrai-se ainda que somente JOSÉ deixou sucessores: RONAN, ROSELI, RONALDO, ROMILDO e ROSILENE. Ocorre que a petição inicial tem como autores Espólio de Iraídes Meireles, Espólio de José Machado Meireles, Espólio de Julieta Meirelles e Espólio de Julieta Nirce de Jesus, representados pelos herdeiros Ronan Antônio Machado, Roseli Luzia Machado Vieira, Ronaldo Machado Meireles, Romildo Machado Meireles e Rosilene Meireles Machado. Entretanto, não há nos autos nenhuma prova de que Ronan, Roseli, Ronaldo, Romildo e Rosilene são verdadeiramente representantes desses espólios, fazendo-se necessariamente seja comprovada essa situação jurídica. Desta forma, concedo o prazo de dez dias para que Ronan, Roseli, Ronaldo, Romildo e Rosilene demonstrem a situação de representantes de todos os espólios mencionados na peça exordial ou corrijam o polo ativo da demanda. (...) Em suas razões recursais, os agravantes se insurgem contra a decisão, sustentando, em síntese, que o valor original atribuído à causa (R$ 100,00) não deve ser alterado, uma vez que tal medida implicaria em indesejado risco de elevado prejuízo financeiro, em caso de derrota judicial. Assim, requer a reforma da decisão recorrida de modo a manter o valor da causa inicialmente atribuído. Preparo regularmente recolhido (ID. 45023423). Contrarrazões foram apresentadas pela TERRACAP (ID. 49255198). É o necessário relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que, de plano, que o presente recurso não merece ser conhecido. De início, a leitura do pronunciamento judicial, não revela a sua natureza decisória. Note-se que o Juízo a quo, embora legalmente autorizado (art. 292, § 3o do CPC), não precedeu a imediata alteração do valor da causa, mas se limitou apenas a oportunizar aos autores/agravantes a possibilidade de fazê-lo de forma justificada. Dessa forma, verifica-se que a “decisão impugnada” se trata, em verdade, de um mero despacho (ato ordinatório), contra o qual não cabe qualquer recurso, conforme expressa previsão do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Não bastasse isso, cumpre destacar que à presente espécie recursal, se aplica o princípio da taxatividade, o qual restringe a utilização do agravo de instrumento às específicas hipóteses previstas em lei (art. 1.015 do CPC). Porém, em análise aos 13 (treze) incisos que integram o rol de hipóteses de cabimento previstas naquele artigo, verifica-se inexistir previsão que autorize a interposição do recurso contra pronunciamento judicial que verse sobre a modificação do valor da causa, atraindo a inafastável conclusão de que o recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido é o entendimento desta Casa de Justiça, como se pode notar pela leitura do seguinte julgado: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. IRRECORRIBILIDADE. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI No 9.514/1997. PURGAÇÃO TARDIA DA MORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - A decisão interlocutória em que se determina a correção do valor da causa não é recorrível pela via do Agravo de Instrumento, uma vez não contemplada entre as hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. 2 - O art. 26 da Lei no 9.514/1997 estabelece que "vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário". Todavia, o Superior Tribunal de Justiça admite a purgação da mora até a arrematação, ante a aplicação subsidiária do art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966 aos casos regulados pela Lei no 9.514/1997. Agravo de Instrumento parcialmente provido.(Acórdão 1058442, 07049833920178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 16/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Registre-se, por oportuno, que a presente discussão não abre chance para eventual mitigação da taxatividade, tendo em vista que o presente debate não implica em risco de perecimento do direito anterior que não possa ser objeto de eventual recurso de apelação. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, CAPUT, CPC. MITIGADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1794205, 07280104620208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se o Juízo a quo. Publique. Registre-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2024 20:06:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora